Tribunal: TJMT
Processo: 0000203-16.2014.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000203-16.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORANICE AUGUSTO - CPF: 895.381.291-72 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO - CNPJ: 04.709.778/0001-25 (APELADO), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000203-16.2014.8.11.0025

APELANTE: DORANICE AUGUSTO

APELADO: DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE IMOTIVADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão injustificada no fornecimento de água gera direito à indenização por danos morais.

O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000203-16.2014.8.11.0025

APELANTE: DORANICE AUGUSTO

APELADO: DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente.

A apelante aduz que faz jus à reparação pretendida porque teve indevidamente suspenso o fornecimento de água sob a acusação de furto do serviço, o que a expôs “
a um constrangimento ilegítimo”
.

Acrescenta que “
o fato de que não mais residia no imóvel, em nada retira a legitimidade da mesma em proceder com o pleito indenizatório visto que a mesma ‘figura como consumidora e responsável fática e legalmente pelo pagamento do consumo’”
.

Diz que “
restou devidamente comprovado que mesmo o imóvel estando locado, este era de propriedade da Apelada
,
e que a mesma foi, ofendida pelo funcionário José Antônio, o qual afirmou que a mesma estaria ‘furtando’ água”
, fato confirmado pela testemunha Deuvani Costa.

Contrarrazões no Id n. 69367993.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000203-16.2014.8.11.0025

APELANTE: DORANICE AUGUSTO

APELADO: DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que não foi acusada indevidamente de furto de água, o que gerou o corte no fornecimento do serviço por três dias. Diz que o fato foi noticiado na imprensa local, o que justificaria a reparação por danos morais e a retratação pública.

Importante mencionar que, apesar da discussão quanto à apelante ocupar ou não o imóvel na época, a sua titularidade sobre a respectiva unidade consumidora está comprovada, uma vez que a fatura de água está em seu nome (Id n. 69367476). E mesmo que estivesse locado, ainda assim é evidente a sua legitimidade ativa
ad causam
, pois tal situação jurídica não foi formalizada perante a concessionária, de modo que ao suposto locatário só competiria pleitear a religação do serviço, o que não é objeto da demanda
(TJRS, Recurso Cível, Nº 71005981915, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 01-07-2016).

E mais, o pedido indenizatório é decorrente de suposta ligação clandestina de água realizada
pela apelante
(Id n. 69367476) (o que ampara a pretensão de danos morais decorrentes de tal evento), e não de débito de responsabilidade de terceiro.

Cumpre averiguar se a suspensão do serviço foi imotivada.

A própria apelada admite que houve equívoco, como revelam os seguintes trechos da contestação e dos memoriais:

Frise-se, que após verificado que a ‘ligação clandestina’ não era da residência da Autora (conforme notificação de infração nº 4065, lavrada na mesma data), o DAES reestabeleceu imediatamente o fornecimento de água, ou seja, gerou mero aborrecimento à Autora e não dano de ordem moral como quer fazer parecer.

(...) ainda mais, que verificado o erro o serviço de fornecimento de água foi imediatamente reestabelecido.

(...) o que demonstra que assim que detectado o erro a Autarquia-Ré notificou o usuário correto (Osmar-vizinho) e providenciou o restabelecimento da água.

Dessa maneira, o ato ilícito é claro e devidos os danos morais, que, no caso, são
in re ipsa
.

Quanto ao valor da indenização, p
or se tratar de suspensão de serviço essencial,
R$10.000,00 mostram-se razoáveis e atendem aos critérios do art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância.
3. O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1436437/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019). (Sem destaque no original).

E desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA VEZ – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como energia elétrica, decorrente de cobrança irregular de débito configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(AP n. 0001186-27.208.8.11.0008, DJe 22/3/2019).

A circunstância de ter sido divulgada reportagem sobre a situação em destaque não repercute no cabimento da indenização, tampouco no seu
quantum
. Isso porque a imprensa compareceu a pedido da própria apelante, motivo por que não pode argumentar que teve sua imagem exposta de forma imprópria.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso para fixar a indenização por danos morais em R$10.000,00 e, ante a alteração substancial do
decisum
, redistribuo os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e estabeleço os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, o que atende aos critérios elencados no artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021